Tribunal: STJ
Processo: 1133958-03.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1835686 - SP (2019/0261281-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MICHELE CAMPOS ALVES
AGRAVANTE
: MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
AGRAVADO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TERMO A QUO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento
a
recurso
especial,
mantendo
o
reconhecimento da prescrição trienal em ação de repetição de
indébito referente a valores pagos a título de comissão de
corretagem em contrato de promessa de compra e venda de
imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a
prescrição trienal da pretensão de restituição dos valores pagos
a título de comissão de corretagem, considerando o marco
temporal dos cheques pós-datados em
.
08/12/2013
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do Ministro relator está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que aplicou a prescrição trienal para a pretensão de
restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem,
conforme estabelecido no recurso repetitivo (Tema Repetitivo n°
938).
4. Seja considerando a data da contratação, que ocorreu em
, seja considerando a data do pagamento do cheque
25/11/2013
pós-datado em
, relativo aos valores pagos a título de
08/12/2013
comissão de corretagem, verifica-se a prescrição trienal porque
a ação de repetição do indébito só foi distribuída em
.
09/12/2016
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49883548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: eb0923a6-fb54-48e6-84ca-78b4f4fec275

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: eb0923a6-fb54-48e6-84ca-78b4f4fec275

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.835.686 / SP
Número Registro: 2019/0261281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11339580320168260100
Sessão Virtual de 25/08/2020 a 31/08/2020
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHELE CAMPOS ALVES
RECORRENTE : MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADO
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
RECORRIDO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MICHELE CAMPOS ALVES
AGRAVANTE
: MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADO
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
AGRAVADO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta em 28/08/2020.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 31 de agosto de 2020
Documento eletrônico VDA26480550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/09/2020 00:29:09
Código de Controle do Documento: 8d68d32c-9762-4029-bd48-5137c3ddcb3f

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1835686 - SP (2019/0261281-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MICHELE CAMPOS ALVES
AGRAVANTE
: MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
AGRAVADO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TERMO A QUO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento
a
recurso
especial,
mantendo
o
reconhecimento da prescrição trienal em ação de repetição de
indébito referente a valores pagos a título de comissão de
corretagem em contrato de promessa de compra e venda de
imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a
prescrição trienal da pretensão de restituição dos valores pagos
a título de comissão de corretagem, considerando o marco
temporal dos cheques pós-datados em
.
08/12/2013
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do Ministro relator está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que aplicou a prescrição trienal para a pretensão de
restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem,
conforme estabelecido no recurso repetitivo (Tema Repetitivo n°
938).
4. Seja considerando a data da contratação, que ocorreu em
, seja considerando a data do pagamento do cheque
25/11/2013
pós-datado em
, relativo aos valores pagos a título de
08/12/2013
comissão de corretagem, verifica-se a prescrição trienal porque
a ação de repetição do indébito só foi distribuída em
.
09/12/2016
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49638894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:37
Código de Controle do Documento: 9bfac84b-1b75-4079-a9b1-805f3d6d742b

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de ação de repetição de indébito ajuizada por
Michele Campos Alves e Monique Campos Alves, na condição de promissária
compradoras, contra Kobayashi Habitacional e Comercial Ltda., por meio da qual
requereram a restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem.
Na primeira instância, a sentença julgou improcedente a pretensão por
ter sido encoberta pela prescrição trienal, aplicável à pretensão de restituição de
valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, conforme entendimento fixado em
recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n° 938) por esta
Corte superior.
No julgamento da apelação interposta pelas ora recorrentes, o Tribunal
de origem fixou a seguinte moldura fática (e-STJ fls. 163-164):
"
,
As autoras ingressaram com a ação em 09 de dezembro de 2016
pretendendo serem ressarcidas de valores pagos por serviços
supostamente contratados em 25 de novembro de 2013 e
, conforme recibo de fls.
desembolsados em 08 de dezembro de 2013
24. Referido julgado do C. STJ adotou a prescrição trienal a contar da
data da assinatura do compromisso, ao qual está atrelado o serviço de
intermediação. Assim, decorridos mais de três anos da contratação
dos serviços bem como do desembolso dos valores que pretendem
ver restituídos, correto o reconhecimento da prescrição trienal da
."
pretensão

Interposto recurso especial no qual as recorrentes apontaram violação
aos artigos 1.023, §2°, IV, do Código de Processo Civil, e 206, §3°, IV do Código
Civil, o Ministro relator Marco Aurélio Belizze, em decisão monocrática (e-STJ fls.
267-271), entendeu que a questão de fundo esbarraria na jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, repisando o entendimento desta Corte no sentido de
que "em se tratando de pretensão de restituição de valor referente à taxa de
corretagem, em contrato de compra e venda de imóvel, incide o prazo prescricional
de 3 anos, contatos da celebração do contrato" (e-STJ fls. 269). Remarcou ainda que
(e-STJ fls. 270):
"a prescrição trienal foi atestada pela sentença, que estipulou ter o
contrato de venda e compra sido celebrado entre as partes em
. Consoante a apuração da primeira instância, "foi na
25/11/2013
mesma data acima que as compromissárias compradoras, ora autoras,
ajustaram a comissão de corretagem, no valor de R$ 20.000,00, e
Documento eletrônico VDA49638894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:37
Código de Controle do Documento: 9bfac84b-1b75-4079-a9b1-805f3d6d742b

pagaram com o cheque pós-datado para o dia
, conforme
08/12/2013
se verifica as fls. 04. Ocorre que a presente ação só fora distribuída
em
, uma sexta-feira, ou seja, depois de passados mais de
09/12/2016
" (e-STJ, fl.
03 (três) anos do pagamento que pretendem restituição
67)."

Como bem inteligido pelo Ministro relator do substrato fático fixado na
sentença e replicado no acórdão, "na mesma data da assinatura da avença em
, foram assinados cheques pós-datados para o dia
, prevendo o
25/11/2013
8/12/2013
pagamento da comissão. Logo, esta teria sido prevista em
, e não em
25/11/2013
" (e-STJ fls. 270). Forte nessas razões, negou-se provimento ao recurso.
8/12/2013
Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (e-STJ fls. 293-295).
Inconformadas, as recorrentes interpuseram agravo interno, no qual
argumentam erro de fato quanto marco temporal. Segundo as recorrentes, quando o
contrato promissório de compra e venda foi assinado, jamais se teria mencionado
taxa de corretagem, "incluída somente no momento em que efetuado o pagamento
do sinal do imóvel, aos
" (e-STJ fls. 299). Argumentam, em síntese, que o
08/12/2013
termo
para a contagem de prazo somente pode ser a data aposta no recibo, o
a quo
que afastaria a hipótese de prescrição trienal. Requerem, portanto, a reforma da
decisão monocrática do Ministro relator e, por conseguinte, do acórdão do Tribunal
de origem para afastar a prescrição trienal.
A controvérsia recursal consiste, portanto, em saber se ocorreu ou não
a prescrição trienal da pretensão restitutória das recorrentes à luz do marco temporal
dos cheques pós-datados em
.
08/12/2013
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Isso porque, como estabelecido desde a sentença, ainda que não se
compute o dia em que o contrato foi entabulado, senão o dia de pagamento do
cheque pós-datado, qual seja 08/12/2013, a ação só foi distribuída em
,
09/12/2016
ou seja, depois de passados mais de 3 anos do pagamento cuja restituição se
pretende. Assim consignou a sentença (e-STJ fls. 67):
"E foi na mesma data acima que as compromissárias compradoras,
ora autoras, ajustaram a comissão de corretagem, no valor de RS
20.000,00, e pagaram com o cheque pós-datado para o dia 08/12/2013
, conforme se verifica as (fls. 04). Ocorre que a presente ação só fora
distribuída em
, uma sexta feira, ou seja, depois de
09/12/2016
passados mais de 03(três) anos do pagamento que pretendem a
restituição. DOUTO JUIZ, ainda que considere que a data do
pagamento deu-se apenas no dia
, mesmo assim o crédito
08/12/2016
Documento eletrônico VDA49638894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:37
Código de Controle do Documento: 9bfac84b-1b75-4079-a9b1-805f3d6d742b

almejado encontra-se PRESCRITO, face ao ajuizamento da ação
apenas em
, uma sexta feira, repita-se. (...) Diante de todo
09/12/2016
o exposto e não havendo qualquer causa impeditiva, suspensiva ou
interruptiva do prazo prescricional, há de se reconhecer que o direito
das autoras de pleitearem a restituição da comissão de corretagem
prescreveu, devendo, portanto, ser aplicado o Art. 487, II do novo
CPC."

Assim também estabeleceu o acórdão do Tribunal de origem em grau
de apelação (e-STJ fls. 163-164):
"
,
As autoras ingressaram com a ação em 09 de dezembro de 2016
pretendendo serem ressarcidas de valores pagos por serviços
supostamente contratados em 25 de novembro de 2013 e
, conforme recibo de fls.
desembolsados em 08 de dezembro de 2013
24. Referido julgado do C. STJ adotou a prescrição trienal a contar da
data da assinatura do compromisso, ao qual está atrelado o serviço de
intermediação. Assim, decorridos mais de três anos da contratação
dos serviços bem como do desembolso dos valores que pretendem
ver restituídos, correto o reconhecimento da prescrição trienal da
."
pretensão

Não cabe a esta Corte superior, em sede especial, decompor essa
moldura fática estabilizada pelas instâncias de origem, as quais possuem soberania
cognitiva sobre os elementos fático-probatórios dos autos, em razão dos óbices das
Súmulas n° 5 e 7 deste Tribunal.
A decisão monocrática do Ministro relator está, portanto, em plena
consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que já decidiu na sistemática
dos recursos repetitivos que, quanto à pretensão de restituição dos valores pagos a
título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere, aplica-se a prescrição trienal:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA
PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de
assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art.
.
206, § 3o, IV, CC)
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do
Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016
, versando acerca de situação análoga.
Documento eletrônico VDA49638894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:37
Código de Controle do Documento: 9bfac84b-1b75-4079-a9b1-805f3d6d742b

2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da
prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos
depois da celebração do contrato.
2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.551.956/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2016
6/9/2016

Correta portanto a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Firme na jurisprudência deste Tribunal quanto à prescrição trienal da pretensão de
restituição de valor referente à taxa de corretagem em contrato de compra e venda
de imóvel, o recurso sequer merecia conhecimento em razão da Súmula n° 83 deste
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49638894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:37
Código de Controle do Documento: 9bfac84b-1b75-4079-a9b1-805f3d6d742b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.835.686 / SP
Número Registro: 2019/0261281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11339580320168260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHELE CAMPOS ALVES
RECORRENTE : MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
RECORRIDO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHELE CAMPOS ALVES
AGRAVANTE : MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
AGRAVADO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
TERMO
Documento eletrônico VDA49867388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:35
Código de Controle do Documento: 2235e736-269c-4cbd-9332-ee85d68e81bc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:35
Código de Controle do Documento: 2235e736-269c-4cbd-9332-ee85d68e81bc